Tribunal: TJBA
Processo: 0701498-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701498-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VANDILSON JACKSON SAMPAIO SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
. REFERÊNCIA A ANTECEDENTES EM PLENÁRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP.
MÉRITO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ERRO METODOLÓGICO NA PRIMEIRA FASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. READEQUAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA RETIFICAR A METODOLOGIA DA DOSIMETRIA, SEM REDUÇÃO DA PENA.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Vandilson Jackson Sampaio Santos contra sentença que, acolhendo veredito do Tribunal do Júri, o condenou por homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 31 (trinta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa arguiu nulidade pela menção aos antecedentes do réu em plenário. Sustentou, no mérito, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena. O Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso e a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial apenas para retificar a metodologia da dosimetria sem redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: 1) saber se a menção a antecedentes criminais em plenário gera nulidade; 2) analisar se o veredito dos jurados quanto à autoria e qualificadoras possui lastro probatório; 3) analisar se a dosimetria da pena é correta e se observou a técnica adequada na valoração das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A referência a antecedentes criminais não consta no rol taxativo do art. 478 do CPP, não configurando nulidade a sua menção, pela acusação, em plenário, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

4. A soberania dos veredictos deve ser preservada quando a decisão se apoia em uma das versões plausíveis dos autos, com lastro na prova judicializada. No caso, a autoria e as circunstâncias do crime foram corroboradas pelas declarações da vítima sobrevivente que descreveu ter sido surpreendida com os disparos. Além disso, o depoimento das testemunhas reforça a credibilidade das palavras da ofendida sobrevivente, notadamente o convencimento sobre a motivação do crime, relacionada ao tráfico de drogas e a disputa de facções, legitimando o veredito popular. A despeito da negativa de autoria por parte do réu, ele reconheceu o seu envolvimento pretérito com facção criminosa, bem como a consecução do crime de tráfico de drogas.

5. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, uma deve qualificar o tipo e as outras podem ser consideradas como circunstâncias judiciais na primeira fase.
No
presente feito, o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras para cada crime: motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa. O juiz de origem aplicou a segunda qualificadora como "circunstância judicial genérica", incorrendo em erro metodológico. Todavia, a readequação da técnica, com a consideração da qualificadora sobejante como circunstâncias do crime, não produz alteração na pena estipulada, a qual se mantém em 31 (trinta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido, apenas para retificar a metodologia da dosimetria da pena, mantendo-se a sanção definitiva inalterada.

Tese de julgamento:
1. A menção a antecedentes criminais em plenário não gera nulidade por ausência de previsão no art. 478 do CPP e de prejuízo. 2. No concurso de qualificadoras, as sobressalentes podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria.

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

• CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c", LIV, LV e LVII.

• Código Penal, arts. 14, II; 59; 61; 68; 69; 121, § 2º, I e IV.

• Código de Processo Penal, arts. 155; 367; 386; 413; 478; 563; 564; 593, III, "a", "c" e "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

• STF, Tema 1.068 de Repercussão Geral: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

• STJ, AgRg no REsp n. 1.917.492/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 06.04.2021.

• STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.678.102/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 18.03.2024.

• STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.889/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 15.08.2023, DJe 18.08.2023.

• STJ, AgRg no HC n. 783.582/RS, Quinta Turma, j. em 13.02.2023, DJe 16.02.2023.

• STJ, AgRg no AREsp n. 1.681.538/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 12.08.2020, DJe 17.08.2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 0701498-43.2021.8.05.0001, oriundo do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante VANDILSON JACKSON SAMPAIO SANTOS e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.